Tribunal: TJDFT
Processo: 0732055-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732055-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Cruz Vermelha – Órgão Central Apelada: Cruz Vermelha Brasileira – São Paulo D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela associação civil Cruz Vermelha – Órgão Central (Id. 59729930) contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 59729918) que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitido, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica. Nesse sentido, o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente apresente elementos de prova suficientes para a demonstração da alegada condição de hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini ........................Relator